Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726913-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR D E S P A C H O Na decisão de ID 39541702, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR. Na petição juntada ao ID 40525660, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator